Tribunal: STF
Processo: RHC 271354
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Márcio Antônio Nazaro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC nº 980.492/SC, Relator o Ministro Og Fernandes.
Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 10 (dez) meses de detenção em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso nas sanções do art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990, por 42 (quarenta e duas) vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal. 
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina,  negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a condenação. 
Neste recurso (e-doc. 77), a defesa aponta a atipicidade formal da conduta por ausência de imputação formal de "contumácia" e "dolo de apropriação", elementos que passaram a ser exigidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC n. 163.334/SC. Argumenta que não houve demonstração concreta dessas elementares no processo, limitando-se a denúncia a descrever mera inadimplência fiscal.
Requer, ao final, o provimento do recurso para absolver o paciente, “em virtude da atipicidade formal da conduta, uma vez que não foram sequer imputadas (tampouco provadas) a “contumácia da conduta inadimplente” e o “dolo específico de apropriação” do Paciente, que, conforme reconhecido pelo STF em 18.12.2019, constituem elementares do crime”.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 2º, II, DA LEI N. 8.137/1990. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. ACORDÃO DE APELAÇÃO QUE RECONHECE MATERIALIDADE, AUTORIA, CONTUMÁCIA (42 VEZES) E DOLO DE APROPRIAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem manteve a condenação do agravante, ao destacar que a falta de recolhimento do ICMS cobrado do consumidor, praticada por 42 vezes, evidencia contumácia e dolo de apropriação, inexistindo mero inadimplemento tributário. 2. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RHC n. 163.334/SC estabelece que “o contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990” (STF, RHC n. 163.334/SC, relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, DJe de 12/11/2020). 3. Na espécie, a conclusão das instâncias ordinárias sobre a presença do elemento subjetivo específico decorre das circunstâncias fáticas, notadamente o inadimplemento prolongado, declarações mensais ao fisco e inscrição em dívida ativa superior ao capital social, além da condição de administrador único e confissão do réu, o que afasta a alegação de mero inadimplemento e afina-se com o precedente do STF. 4. Ademais, é inviável, na via estreita do habeas corpus, o amplo revolvimento de matéria fático-probatória para absolver ou desclassificar a conduta. 5. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 67)

Com efeito, no STJ o Ministro Og Fernandes, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“(...)
No habeas corpus, o paciente, ora agravante, pleiteia sua absolvição ao argumento de ausência de dolo específico para a prática delitiva. 
Nesse sentido, ao examinar o conjunto probatório construído nos autos da ação penal de origem, o Tribunal de Justiça estadual considerou demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, bem como o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal imputado ao paciente. 
A propósito, o acórdão impugnado amparou-se nos seguintes fundamentos para manter a condenação do réu (fl. 45, grifo próprio):
(...)
Como visto, a responsabilidade criminal do paciente em relação aos fatos imputados decorre das conclusões alcançadas pelas instâncias antecedentes a partir dos elementos de convicção carreados aos autos. 
O acórdão afirma que há contumácia e dolo de apropriação. Destaca inadimplemento por 42 meses, com declarações mensais no órgão fazendário e inscrição em dívida ativa superior ao capital social, o que revela prática reiterada e consciente de não repassar tributo cobrado do consumidor, além de confissão do réu (fl. 45) e reincidência em crime idêntico. 
Registra que o réu, como administrador único, tinha o dever de diligência e não apresentou prova concreta de incapacidade financeira impeditiva. Aponta que os valores foram arrecadados dos consumidores e não repassados, consolidando a materialidade e a autoria, e que a alegação de uso dos valores para despesas da empresa não afasta o dolo específico.
Nesse contexto, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão absolutória, por atipicidade da conduta, haja vista a inviabilidade de amplo revolvimento de matéria fático-probatória nesta estreita via processual. 
A esse respeito, "o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória" (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).
Citam-se, na mesma linha, os seguintes julgados: AgRg no HC n. 839.334/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/9/2023; AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC n. 780.022/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/8/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023; AgRg no HC n. 822.563/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023; AgRg no HC n. 770.180/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 19/4/2023; AgRg no HC n. 748.272/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16/2/2023”. (e-doc. 68, p. 4-11, grifei)

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 143439 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017, grifei)

Além disso, se as instâncias ordinárias consideraram demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, bem como o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal imputado ao paciente, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)
 
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente